Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727306-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CARLOS LOPES DA COSTA RECORRIDO: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Tendo a questão concernente à inversão do ônus probatório sido apreciada por decisão interlocutória contra a qual a parte não se insurgiu via de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do CPC, reconhece-se a ocorrência da preclusão quanto à matéria (art. 1.009, §1o, do CPC). 2. Se a parte requereu a produção de prova testemunhal para comprovar a prática de agiotagem pelo credor e, como resposta jurisdicional, obteve o indeferimento da dilação probatória e, mais tarde, sentença desfavorável, sob a alegação de ausência de evidência do alegado, há cerceamento ao direito de defesa. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 370, parágrafo único, do CPC, sustentando a ausência de cerceamento de defesa diante da desnecessidade da prova requerida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 370, parágrafo único, do CPC. Isso porque, ao assentar pela ocorrência de cerceamento de defesa, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010